Tribunal: TJBA
Processo: 8024347-40.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8024347-40.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: LILIANA RIBEIRO DOS SANTOS RAMOS

Advogado(s)
:
ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA, BRUNO MEDEIROS DURAO

APELADO: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.

Advogado(s)
:
PEDRO ROBERTO ROMAO

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE CONSÓRCIO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLEMENTO. MORA CARACTERIZADA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. CLÁUSULAS ABUSIVAS NÃO DEMONSTRADAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

Ação de busca e apreensão ajuizada por instituição financeira com base em contrato de consórcio garantido por alienação fiduciária de bem móvel. A liminar foi deferida e o bem apreendido. A sentença julgou procedente o pedido, consolidando a posse e propriedade do veículo ao credor fiduciário. A parte devedora interpôs apelação, sustentando cerceamento de defesa e abusividade contratual.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial contábil e se a existência de cláusulas abusivas descaracterizaria a mora e invalidaria a busca e apreensão.

III. Razões de decidir

O inadimplemento contratual foi comprovado documentalmente, com notificação válida ao endereço contratual, caracterizando a mora nos termos do Decreto-Lei 911/1969, art. 2º, §2º.

A ausência de impugnação específica e fundamentada das cláusulas contratuais afasta a alegação de abusividade e torna desnecessária a realização de perícia contábil.

O indeferimento da prova pericial, diante da suficiência da prova documental, não configura cerceamento de defesa (CPC, art. 370, parágrafo único).

IV. Dispositivo e tese

Recurso improvido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

“1. O inadimplemento em contrato com garantia fiduciária autoriza a busca e apreensão do bem, nos termos do Decreto-Lei 911/1969, independentemente de apuração judicial prévia dos encargos. 2. O indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando ausente impugnação específica e presente documentação suficiente nos autos, sendo medida meramente protelatória.”

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei 911/1969, arts. 2º, §2º, e 3º, §1º; CPC, arts. 370, parágrafo único, e 373; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada: REsp n. 2.195.400/BA, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 20/3/2025, TJ-BA - Apelação: 01177298320108050001, Relator.: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS, Data de Julgamento: 05/02/2020, 2ª VICE-PRESIDÊNCIA, Data de Publicação: 30/08/2022, REsp nº 1.061.530/RS (Tema 28), REsp n. 1.951.662/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023, DJe de 20/10/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8024347-40.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante LILIANA RIBEIRO DOS SANTOS RAMOS e como apelada SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA..

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça

R08